Tribunal: TJBA
Processo: 8005172-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005172-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ VIANNA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
CAIO LICURGO FERNANDES TEIXEIRA

AGRAVADO: HOSPITAL SALVADOR SERVICOS DE SAUDE LTDA e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO COSTA E CASTRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. ROL DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que apreciou a questão da preclusão da produção de prova testemunhal, concluindo pela sua ocorrência em razão da não apresentação do rol de testemunhas no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração, ou se a pretensão recursal visa, em verdade, a rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são tempestivos, pois foram opostos no prazo de 05 (cinco) dias previsto no art. 1.023, §2º do CPC/15.

O acórdão embargado apreciou detidamente a questão da preclusão da produção da prova testemunhal, concluindo pela sua ocorrência em razão da não apresentação do rol de testemunhas no prazo legal.

A alegação de erro na premissa fática, consistente na suposta tempestividade da apresentação dos meios de prova, não encontra respaldo nos autos. O juízo de origem advertiu expressamente as partes acerca da necessidade de apresentação do rol de testemunhas, sob pena de preclusão. A não apresentação do rol no prazo estipulado configura preclusão consumativa, não havendo que se falar em reabertura da instrução processual.

A questão do depoimento pessoal do réu falecido já foi objeto de análise em decisão anterior, que indeferiu o pedido de produção de prova substitutiva, não cabendo rediscuti-la em sede de Embargos de Declaração.

O exame da petição recursal revela que não se pretende provocar o esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório ou corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese do embargante. Cita-se o precedente do STF - ADI: 7494 RO, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 13/05/2024, Tribunal Pleno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.023, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF - ADI: 7494 RO, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 13/05/2024, Tribunal Pleno.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEIRAR
os aclaratórios, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

01